Tribunal: STF
Processo: ARE 1329919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), através de julgamento que foi assim sumulado (e-STJ, fl. 2.313):
    “DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA, COM RELAÇÃO AO RÉU JOÃO PAULO, COMPENSAR A AGRAVANTE INCIDENTE EM CADA HOMICÍDIO COM A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AO TEMPO DO DELITO E, COM REFERENCIA AOS DOIS ACUSADOS, PARA MITIGAR AO GRAU MÍNIMO O ACRÉSCIMO ORIUNDO DO CONCURSO FORMAL DE DELITOS, REDUZINDO A PENA DEFINITIVA DO RÉU HERCILIO PARA 16 (DEZESSEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, E REDUZINDO A PENA DEFINITIVA DO RÉU JOÃO PAULO PARA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO. V.U.”
    Opostos Embargos de Declaração com efeito modificativo e de prequestionamento, que objetivavam sanar supostas omissões, contradições e obscuridades (e-STJ, fls. 2.335/2.353), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, à unanimidade (e-STJ, fls. 2.375/2.381).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes defendem a existência da repercussão geral do tema e sustentam que o acórdão teria violado o art. 5°, incisos LIV, LV, LVII e LXVI, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 2.485/2.540 – anexos às fls. 2.541/2.549; reiteração à fl. 2.552).
    Defendem a nulidade do julgamento por ter havido suposta ameaça por parte do promotor de justiça à testemunha Isaque durante a sessão plenária e por ter o Ministério Público feito menções desonrosas ao defensor, com o intuito de desqualificá-lo perante os jurados.
    Entendendo não haver prova de suas autorias, discorrem que “Não há nenhuma prova nos autos que pudesse ensejar a condenação dos Recorrentes, especialmente porque os depoimentos das duas testemunhas (investigador de polícia e delegado), utilizada no v. acórdão recorrido para fundamentar edito condenatório, foram colhido de forma indireta, através das alegações do pai da vítima Raissa, que firmou expressa declaração em Cartório (doc. Junto) deixando claro que faltou com a verdade quando ouvido em Plenário” (e-STJ, fl. 2.490).
    Alegam ter havido cerceamento de defesa porque a acusação teria juntado e utilizado documentos em plenário aos quais a defesa somente teve acesso horas antes do julgamento, bem como porque tiveram os pedidos de apresentação de mídia e de leitura de peça em plenário indeferidos.
    Por fim, pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, objetivando, preliminarmente, que sejam submetidos a um novo julgamento ou, no mérito, que sejam afastadas as qualificadoras.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) manifestando-se pelo indeferimento do processamento do apelo e, caso contrário, que lhe seja negado provimento (e-STJ, fls. 2.554/2.569). Para tanto, sustentou (a) a ausência da demonstração da repercussão geral da questão constitucional; (b) que em relação às supostas afrontas ao art. 5º, inciso LV, e o art. 93, inciso IX, ambos da CF/88 são aplicáveis, respectivamente, os Temas 660/STF e 339/STF, de modo que o recurso, quanto a esses pontos, resta prejudicado; (c) a incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois “a pretensão defensiva tem como premissa a análise dos fatos, o que, evidentemente, pressupõe o reexame da prova pela Corte Superior” (e-STJ, fls. 2.563); e (d) a ausência de ofensa direta à Constituição. Quanto ao mérito, defendeu a improcedência das razões defensivas, alegando que o acórdão recorrido “corretamente analisou a regularidade do processo, concluindo ser o caso de manter a condenação dos recorrentes” (e-STJ, fl. 2.564), ocasião em que reitera as razões outrora lançadas pela Procuradoria-Geral de Justiça.
    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660; e ARE 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, ambos de Relatoria do Min. GILMAR MENDES; bem como o ARE 639.228-RG/RJ, Tema 424, de Relatoria do Min. CEZAR PELUSO (Presidente)), negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que diz respeito às supostas violações ao art. 5º, incisos  LIV e LV, e ao art. 93, inciso IX, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto aos demais pontos, inadmitiu o apelo aos seguintes fundamentos: (a) não há se falar na existência de violação direta à Constituição Federal, porquanto “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional” (e-STJ, fl. 2.591); e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF, pois “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas” (e-STJ, fl. 2.591).
    No Agravo, os recorrentes defendem que o recurso não pretende o simples reexame fático da matéria e que “o mesmo reúne todas as condições de admissibilidade pela negativa de vigência de Lei, tendo, inclusive, a matéria sido devidamente prequestionada. Presentes, assim, os requisitos de admissibilidade, principalmente diante da negativa de vigência de dispositivo constitucional e da repercussão geral” (e-STJ, fl. 2.663). Apesar de defenderem a admissibilidade do apelo extremo, os recorrentes limitaram-se a reproduzir exatamente as mesmas razões e fundamentos nestes já apresentados. Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do Agravo para que, reformando-se a decisão agravada, seja admitido e provido Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 2.660/2.716).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP requereu a negativa de provimento do Agravo ao considerar acertada a decisão agravada, ocasião em que renovou os argumentos dispendidos em suas anteriores contrarrazões ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 2.718/2.728).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, os recorrentes interpuseram Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.385/2.448 – anexos às fls. 2.449/2.481; reiteração à fl. 2.551), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 2.570/2.585), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 2.588/2.589). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 2.594/2.659), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 2.729/2.738), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 2.740). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 2.746/2.747). Irresignados, os recorrentes interpuseram Agravo Regimental (e-STJ, fls. 2.750/2.814), o qual teve seu provimento negado pela Sexta Turma do STJ, à unanimidade (e-STJ, fls. 2.835/2.839). Opostos Embargos de Declaração com efeitos modificativos (e-STJ, fls. 2.842/2.859), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 2.864/2.867), através de acórdão que transitou em julgado em 28 de maio de 2021 (e-STJ, fl. 2.872).
    O presente feito foi a mim distribuído em 7 de junho de 2021 (eDoc. 15).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, com relação às alegadas desobedecidas às normas insertas no art. 5º, incisos LIV e LV, e no art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Especificamente quanto a suscitada ofensa ao art. 5°, inciso LXVI, da CF/88 incide óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), pois, muito embora tenham indicado como violado tal dispositivo, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar especificamente no que consistiria a alegada violação direta a ele.
    Além disso, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrentes, afastou todas as preliminares e deu parcial provimento ao apelo defensivo para, mantendo as suas condenações pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos I e IV; e art. 121, § 2º, incisos IV e V, todos do Código Penal), apenas reduzir o quantum das reprimendas definitivas. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, como muito bem destacado pelo Tribunal a quo e pelo MP/SP, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente